Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-89.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020978-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIENE MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 930.672.751-87 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.187.738/0001-07 (APELANTE), SINDY SELLEN TEIXEIRA ABETINI - CPF: 390.553.208-54 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (APELANTE), RAFAEL HIDEO NAZIMA - CPF: 350.684.118-17 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO FALSO EMPREGO - TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS VIA PIX PARA CONTA BANCÁRIA DO FRAUDADOR - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - NEXO CAUSAL - NÃO DEMONSTRADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS -

INCIDÊNCIA ART 14, § 3º, do CDC - PRECEDENTES TJ/MT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC)

Não há que se falar em dever de indenizar, quando ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020978-89.2023.8.11.0002

APELANTE: AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

APELADA: JULIENE MARIA NEVES DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais c/ tutela antecipada n. 1020978-89.2023.8.11.0002, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, proferida nos seguintes termos
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida (AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA) ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$ 4.353,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais), a título de dano material, cujo valor deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data e cada desembolso. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).”

A Apelante alega a necessidade de reforma da sentença porquanto inexiste prova que demonstrem que as transações processadas pela Recorrente decorreram de tal golpe, porquanto
“(i) inexiste qualquer falha na prestação de serviço da demandada ou no seu sistema de segurança, visto que não houve qualquer irregularidade na abertura da conta transacional, tampouco provas nesse sentido; (ii) as transações objetos da lide foram atos voluntários e se deram por ausência de cautela da requerente, motivo pelo qual inexiste nexo de casualidade no presente caso; (iii) a suposta fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pela instituição requerida, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro”.”

Assevera a ausência de demonstração de nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o resultado danoso, bem como da ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.
“as transações foram realizadas diversas vezes e de forma consciente, inclusive com a ciência inequívoca da parte autora de que se trataria de uma transação legítima. Em outras palavras, a própria consumidora realiza a transação a partir de alguma negociação a qual acredita ser verdadeira.”.

Requer o provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a eventual reparação civil em decorrência de alegada falha na prestação do serviço pela Apelante, no tocante ao dever de prevenção de fraude.

Importante consignar que para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao réu/apelante.

Na exordial, a Apelada aduz,
in verbis
:

“A Autora, teve uma proposta para trabalhar de forma remota cumprindo tarefas para Amazon e outras cumprindo tarefas. Teria que fazer um PIX de um valor e conforme fosse realizando tarefas.

Para iniciar teria que fazer um PIX para a empresa AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, pelo CNPJ 49.187.738/0001-07, uma administradora de cartões.

A primeira tarefa deu tudo certo e acabei perdendo o valor investido.

A segunda tarefa ia pedindo mais PIX que ao final seria ressarcida. Porém não aconteceu, foi aí que houve o pedido de desistência e ressarcimento dos valores investido. Para a surpresa da Autora, foi informada de que só teria o lucro e dinheiro de volta, quando terminasse todas as tarefas, só que as tarefas não acabam nunca e cada vez eles pedem mais dinheiro.

Nobre julgador, toda problemática do caso em tela se dá, pois a parte autora no mês de junho/2023, recebeu uma proposta de emprego de uma suposta funcionária da americanas shopee via WhatsApp número (62-98572-0732), a qual se identificou como recrutadora oficial da empresa de nome Aline, informando que se tratava de um negócio online e teria que fazer um cadastro no site https://www.beayt.shop/hl/login/index.html, onde seriam executadas 10 (dez) tarefas e a cada tarefa deveria pagar uma quantia pra liberar outra.

(...)

Tão logo a parte Autora tomou conhecimento de que teria caído em um golpe, registrou Boletim de Ocorrência e, insta informar que a autora manteve contato com a sua instituição financeira, abrindo protocolo de medida especial de devolução, cujo protocolo é o número 070623015551 Abertura de solicitação MED e ME.

Nessa senda a Instituição não realizou o Estorno, nem diligenciaram no sentido de bloquear os valores de seu cliente, ora fraudadores.”

Pois bem. Incialmente, registra-se que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se a Recorrida como consumidora, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.080/90.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços ao consumidor está expressamente prevista no art. 14, caput, do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto, para que exista o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de:
a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art.14,§ 3º,II, do CDC.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, extrai-se do Boletim de Ocorrência o seguinte:

“NO DIA 06 DE JUNHO, ENTREI EM CONTATO COM UM ANÚNCIO DE TRABALHO VEICULADO NO INSTAGRAM. DE LÁ, FUI DIRECIONADA PARA UM CONTATO DE WHATSAPP ONDE FUI ORIENTADA EM COMO REALIZAR O TRABALHO. FOI PRECISO ABRIR UM LOGIN E CONTA NA PLATAFORMA AMERICANASONLINESHOP.COM. LÁ GANHEI 8,00 PARA INICIAR A VISUALIZAÇÃO E SUBMISSÃO DE PEDIDOS ONLINE. A CADA PEDIDO FEITO EU RECEBERIA COMISSÕES. AS TAREFAS CONTINHAM EM MÉDIA 5 PEDIDOS COM DIFERENTES VALORES E COMISSÕES. APÓS EXPIRAR OS VALORES CONTIDOS NA CONTA EU TERIA QUE FAZER UM DEPÓSITO PARA O QUAL ERA GERADO UM CÓDIGO DE PIX. APÓS FAZER O PIX EU TINHA MAIS PEDIDOS PARA SUBMETER E GANHAR MAIS COMISSÕES. HESITEI EM FAZER NESSE DIA. NO DIA 07 DE JUNHO ACEITEI COMEÇAR O TRABALHO. NA PRIMEIRA TAREFA TIVE OS VALORES E AS COMISSÕES DEVOLVIDAS EM CONTA. QUANDO INICIEI A SEGUNDA TAREFA DE 5 PEDIDOS, AS LACUNAS DE VALORES FICAVAM CADA VEZ MAIS ALTAS CHEGANDO A 4.0058,00. DECIDI PARAR DE DEPOSITAR QUANDO JÁ TINHA ENVIADO 4.300,00 DECIDI NÃO FAZER MAIS E DENUNCIAR O CASO A JUSTIÇA E AO BANCO CENTRAL PARA REAVER MEUS VALORES. ESTOU COM 4.360,00 APREENDIDOS NO LOGIN QUE TIVE QUE CRIAR NA PLATAFORMA. QUERO REAVER O QUE É MEU COM TODOS OS PREJUÍZOS FINANCEIROS, PSICOLÓGICOS E JUROS DE MORA. ***********. PROTOCOLO N ° 063111122135”

Pelo que se vê dos fatos narrados pela Apelada, a mesma iniciou tratativa de suposto emprego com Terceiros, tendo realizado a transferência de forma livre e espontânea, assim, não há falar se em responsabilidade da Apelante, à medida que os fatos postos não derivam de falha na prestação do serviço por ela disponibilizado, mas de ato praticado pela Recorrida ao realizar a transferências via PIX ao comando de Terceiro.

No caso, a Apelada não fora cautelosa ao efetuar a transferência de valores via PIX, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14,
“caput”
e § 3.º, do CDC, conforme citado anteriormente.

In casu
, verifica-se a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor, pois o dano ocorreu por negligência desta quando aceitou proposta de emprego, em que receberia comissões na plataforma da empresa Amazon e outras, mantendo conversa com o suposta representante, sendo direcionada para uma plataforma, na qual cumpria missões/tarefas que consistiam em transferir valores indicados para serem recebidos de volta juntamente com a comissão e, em razão de tal fato, transferiu, espontaneamente, a quantia de R$ 6.603,00 (seis mil, seiscentos e três reais) para as conta informada.

As transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Apelada, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à Apelante.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja, não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso.

(N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para afastar a responsabilidade da Apelante e, via de consequência, o dever de indenizar. Inverto o ônus sucumbencial, suspenso diante da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025